Tribunal: TJSP
Processo: 1123322-12.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviços médicos. Procedência. Inconformismo da ré. Parcial cabimento. Prova pericial apta a afastar a conduta culposa dos prepostos da ré no atendimento prestado ao paciente. Momento inicial do quadro clínico que não indicava a necessidade intervenção vascular. Ausência de falha na prestação de

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviços médicos. Procedência. Inconformismo da ré. Parcial cabimento. Prova pericial apta a afastar a conduta culposa dos prepostos da ré no atendimento prestado ao paciente. Momento inicial do quadro clínico que não indicava a necessidade intervenção vascular. Ausência de falha na prestação de serviços. Indenização por danos morais, indevida. Paciente que, diante do agravamento dos sintomas, busca atendimento fora da rede credenciada, sendo internado para procedimento cirúrgico de caráter emergencial. Necessidade de custeio de tratamento da rede hospitalar que acolheu o paciente. Reembolso das despesas devido. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786763
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123322-12.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREVENT
SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA, são apelados GIPO UYEMA e
ADALBERTO YUKIO UYEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123322-12.2015.8.26.0100 -Voto no 27246
2
Apelação n°:
1123322-12.2015.8.26.0100
Apelante (s):
Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda.
Apelado (s):
Gipo Uyema e outro
Comarca:
São Paulo Foro Central Cível 11a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1123322-12.2015.8.26.0100
Juiz (a):
Gisele Valle Monteiro da Rocha
Voto no
27.246
EMENTA. Apelação. Ação indenizatória por danos morais e
materiais decorrentes de falha na prestação de serviços médicos.
Procedência. Inconformismo da ré. Parcial cabimento. Prova
pericial apta a afastar a conduta culposa dos prepostos da ré no
atendimento prestado ao paciente. Momento inicial do quadro
clínico que não indicava a necessidade intervenção vascular.
Ausência de falha na prestação de serviços. Indenização por danos
morais, indevida. Paciente que, diante do agravamento dos
sintomas, busca atendimento fora da rede credenciada, sendo
internado para procedimento cirúrgico de caráter emergencial.
Necessidade de custeio de tratamento da rede hospitalar que
acolheu o paciente. Reembolso das despesas devido. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 388/399,
cujo relatório se adota, que julgou procedente ação indenizatória por danos
morais e materiais que os autores Gipo Uyema e Adalberto Yukio Oyema
alegam terem sido gerados por falha na prestação de serviços médicos pela
empresa Prevent Sênior Private Operadora de Saúde Ltda..
A ré apela e pugna pela reforma da sentença, pelas
razões apresentadas às fls. 405/415.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
423/431).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123322-12.2015.8.26.0100 -Voto no 27246
3
Trata-se de apelação interposta pela parte ré contra a
sentença de fls. 388/399 que julgou procedente ação indenizatória por danos
morais e matérias que os autores Gipo Uyema e Adalberto Yukio Oyema
alegam terem sido gerados por falha na prestação se serviços médicos pela
empresa Prevent Sênior Private Operadora de Saúde Ltda., para o fim de
condenar a ré a arcar com eventuais valores que se encontrarem em aberto
com o nosocômico Hospital São José, em virtude do procedimento realizado
no coautor Gipo; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
materiais, relativas aos reembolso dos valores adiantados pelo autor, com
juros de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal
de Justiça a partir do desembolso, a serem apurados em fase de liquidação e
cumprimento de sentença, mediante apresentação dos comprovantes de
pagamento; condenar a ré ao pagamento a título de indenização por danos
morais no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), valor esse que deverá
ser atualizado de acordo com a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo, a partir da data da prolação desta Sentença até o efetivo
pagamento, conforme Súmula 362 do E. STJ, acrescida de juros de mora de
1% ao mês, a partir da citação.
Da decisão apela a ré, alegando que a decisão está em
desacordo com a prova pericial produzida, a qual concluiu que todos os
atendimentos prestados pela ré ou na rede credenciada foram compatíveis
com o quadro clínico apresentado pelo apelado, o que afasta qualquer
suposta conduta inadequada
Pleiteia a reforma da sentença para que o pedido inicial
seja julgado totalmente improcedente.
Com parcial razão a apelante, uma vez que o perito
oficial do IMESC descartou em sua perícia tenham agido os prepostos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123322-12.2015.8.26.0100 -Voto no 27246
4
requerida com qualquer das modalidades culposas (negligência, imperícia
ou imprudência) ao prestar o primeiro atendimento ao paciente.
Ao contrário, afirma o perito, categoricamente que: “Nas
ocasiões em que o autor foi atendido nos hospitais da rede credenciada da ré todos os
procedimentos médicos realizados foram compatíveis com o quadro clínico
apresentado naquele momento de avaliação médica” (resposta ao quesito 1, do
Juízo, fl. 365), descartando, logo em seguida, a falha na prestação de serviços
(resposta ao quesito 2, mesma página do laudo).
A
necessidade
de
internação
em
hospital
não
credenciado, deu-se em momento posterior, após nova avaliação
especializada que evidenciou novas suspeitas, mas tal fato se explica em
razão da evolução do quadro clínico no momento da avaliação posterior,
sendo então diagnosticada obstrução vascular e a necessidade de realização
de procedimento adequado que “até então não era clinicamente evidente de
acordo com o prontuário médico disponível para perícia” (resposta ao quesito 3).
Diante de tal quadro, a indenização por danos morais
deve ser afastada.
Por
outro
lado,
incontestável
a
emergência
do
atendimento do paciente, conforme afirma o perito em resposta ao quesito
4, do Juízo que a internação do paciente em rede não credenciada deu-se
em regime de urgência, legítimo se mostra o reembolso das despesas
decorrentes do procedimento cirúrgico a que foi submetido. No caso, diante da
situação emergencial, inexistia autonomia de vontade do segurado em
aguardar o atendimento na rede credenciada da ré (fl. 365).
Ademais, como restou inconteste nos autos houve
tentativa do autor em realizar o procedimento por meio de hospital
credenciado, o que não foi possível diante da recusa por parte da ré, diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123322-12.2015.8.26.0100 -Voto no 27246
5
quadro clínico do paciente naquele momento.
Assim, não comprovou a ré que efetivamente realizaria o
procedimento prescrito ao autor com a urgência necessária ao caso.
Assim, diante do quadro de emergência, aliado à ausência
concreta de demonstração pronto atendimento ao autor, verifica-se que a
procura de atendimento fora da rede credenciada não se mostra gratuita.
Por tais motivos, é o caso de aplicar o artigo 12, inciso VI,
da Lei 9.656/98, o qual versa sobre reembolso “nos limites das obrigações
contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos
de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras”.
Assim, o reembolso é devido na sua integralidade.
Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes a
repartirem as custas e despesas processuais, arcando cada qual com os
honorários de seu patrono observada a gratuidade processual concedida à
autora.
Para fins de prequestionamento, observo que a solução da
lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada, despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada
a fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator